Tribunal: TJES
Processo: 5008902-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA GOMES CUSTODIO e outros
RECORRIDO: PSK FORMATURAS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008902-59.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ANA CAROLINA GOMES CUSTÓDIO e PSK FORMATURAS LTDA

RECORRIDA:
PSK FORMATURAS LTDA
e
ANA CAROLINA GOMES CUSTÓDIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE FORMATURA. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.. RECURSO DA EMPRESA PKS FORMATURA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela
PSK FORMATURAS LTDA
, no Id. 7705701. Contrarrazões interposta, id. 7705706. Recorrida Ana Carolina assistida por advogado desde o início.

Recurso Inominado interposto pela
ANA CAROLINA GOMES CUSTÓDIO,
no Id.
7705696
. Recorrido PSK
FORMATURAS LTDA
não apresentou contrarrazões ao Recurso.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 7705701 e .
7705696
), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Ainda, concedo à recorrente Ana Carolina Gomes Custodio os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7705687), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR a requerida, à restituição do valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), já em dobro, à parte autora, quantia esta a ser corrigida a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros
moratórios a partir da citação.
”

Trata-se de ação, em que a parte autora, em síntese, sustenta que
celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviço de registro de fotos dos eventos de sua formatura e aderiu ao pacote com inclusão de arquivo digital.
Aduz que
ocorreu um ensaio interno na faculdade com a presença de todos os alunos, todavia, foi informada pela requerida que só haveria a disponibilização das fotos tiradas no referido ensaio mediante o pagamento adicional de R$ 490,00 até determinado prazo, sob pena de exclusão dos arquivos.
Afirma que realizou o pagamento
,
porém
considera essa cobrança abusiva, pelo que, requer a restituição em dobro do valor, bem como reparação por dano moral.

A Recorrente PSK Formaturas, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança, inexistência de reparação moral.

A Recorrente Ana Carolina em suas razões recursais pleiteia pela majoração da condenação por reparação moral.

Pois bem
,
verifico que o anexo contratual em que consta a relação dos “brindes” concedidos aos contratantes prevê a realização de “
uma sessão de fotografia para o convite de luxo e foto externa para formandos participante do baile
”, id. 7705379. Da leitura da referida cláusula, verifica-se que tal “ brinde” concedido aos contratantes, refere-se apenas à disponibilização de fotos que constariam nos convites de formatura, ou seja, confere aos formandos o direito de realizarem a sessão de fotografia em questão e não de receberem as mídias produzidas naquela ocasião.

Assim, considerando o disposto em contrato, entendo que não houve abusividade na cobrança, de forma que o valor pago pela autora, R$ 490,00, pela disponibilização das fotos, é plenamente devido, não havendo em que se falar em devolução do valor, motivo pelo qual a r. sentença de piso deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial referente a devolução do valor.

No que tange a reparação moral, observo dos autos que a empresa recorrente postulou pela improcedência, já a autora, ora recorrente, requer a majoração do dano.

Pois bem, para fins de indenização por danos extrapatrimoniais não basta a existência do ato ilícito, pois há que ficar comprovada repercussão negativa suficiente a causar sofrimentos que ultrapassem os limites dos meros dissabores e irritações comuns. No presente caso, restou demonstrado, a meu ver, que o valor cobrado foi exigível, não podendo a conduta da empresa recorrente ser considerada ilícita. Ainda, não se extrai dos autos ofensa ao direito de personalidade da autora, sendo que a situação do presente caso, por si só, não é capaz de ensejar indenização por danos morais, até mesmo porque o pagamento era devido. Portanto, indevida a reparação moral.

Assim, entendo pela reforma da r. sentença de piso, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

.
Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
PSK FORMATURAS LTDA
,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO,
no sentido de julgar improcedente os pedidos contidos na exordial.

Ainda,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
ANA CAROLINA GOMES CUSTÓDIO
,
E LHE NEGO PROVIMENTO.

Custas de Lei. Deixo de condenar a recorrente
PSK FORMATURAS LTDA
em honorários advocatícios antes o provimento recursal.

CONDENO
a recorrente
ANA CAROLINA GOMES CUSTÓDIO
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)